Tribunal: STM
Processo: 7000351-93.2021.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRELIMINARES. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. SUSCITADA. DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. DOLO. AUSÊNCIA DE AJUSTE. VANTAGEM FINANCEIRA. ORIGEM. DÚVIDA. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar defensiva não conhecida. Decisão por unanimidade.
2. A Lei nº 12.234, de 5.5.2010, alterou o art. 110 do Código Penal Brasileiro (CP), revogando o seu antigo parágrafo segundo o qual permitia que a prescrição tivesse por termo inicial período anterior ao recebimento da Denúncia. Essa alteração legislativa piorou a situação dos réus, restringindolhes um benefício (novatio legis in pejus, pois extinguiu a prescrição por fato anterior ao recebimento da Denúncia). Portanto, somente passou a ser aplicada a fatos posteriores à sua vigência, iniciada na data da sua publicação. Nessa base, essa modalidade de prescrição continua sendo aplicada para fatos anteriores a 5.5.2010. Jurisprudência pacificada no STM.
3. O cálculo prescricional limita-se a cada crime isoladamente praticado, conforme o art. 125, § 3º, do CPM. Nos crimes de falsidade, aplica-se regra especial, tendo por termo inicial a ciência dessa modalidade de delitos - art. 125, § 2º, “d”, do CPM. Preliminares de prescrição acolhidas. Decisão por unanimidade.
4. O crime de violação do dever funcional com o fim de lucro – art. 320 do CPM – é de natureza formal. Assim, para haver consumação, basta a violação com o fim de obter especulativamente vantagem pessoal. Inexiste a necessidade de que o agente consiga efetivamente o ganho desejado. O tempo do crime, portanto, é a data da prática do ato violador, inclusive para o início da contagem do prazo prescricional. Preliminar de prescrição acolhida. Decisão por unanimidade.
5. A caracterização do crime de corrupção passiva exige que a vantagem recebida seja indevida e em razão da função. No caso da corrupção ativa, há necessidade de prévio ajuste entre os envolvidos, pois somente existe a forma dolosa. Nessa base, o ônus da prova de demonstrar a presença dessas elementares típicas incumbe ao MPM. Na hipótese de a acusação não conseguir cumprir tal mister ou haver dúvida, a absolvição deve prevalecer.
6. Provimento negado ao Recurso do Ministério Público Militar. Sentença absolutória mantida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000351-93.2021.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: GERMANO SOUZA DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): SIDNEY DE SÁ BARROSO (OAB RJ121718)
APELANTE: SONIA MARIA MOTTA DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: ARLEQUE AMARAL DOS REIS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FERNANDA BRAGA DE LIRA (OAB RJ172597)
APELADO: THAISE EULLÁLIA DO NASCIMENTO LEAL (ACUSADO)
APELADO: JOSÉ SAMUEL DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCELLO DAEMON (OAB RJ206920)
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE INCIDÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DO
RECURSO, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FAVOR
DA RÉ SONIA MARIA MOTTA DE OLIVEIRA, POR SE CONFUNDIR COM O
MÉRITO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A SEGUNDA
PRELIMINAR DA DPU, PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DA RÉ SONIA MARIA MOTTA DE OLIVEIRA, PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA "IN CONCRETO", NA MODALIDADE
RETROATIVA, EM RELAÇÃO ÀS 14 (QUATORZE) CONDENAÇÕES IMPOSTAS
PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO PARTICULAR
IDEOLOGICAMENTE FALSO (ART. 315, C/C O ART. 312, AMBOS DO CPM),
COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 123, IV; E 125, VI, §§ 1º, 2º, ALÍNEA "D", E 3º;
AMBOS DO CPM, À LUZ DA ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 110, §§ 1º E 2º, DO
CP (ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA CONSTANTE DA LEI Nº 12.234,
DE 5 DE MAIO DE 2010); POR UNANIMIDADE, DECIDIU,
PRELIMINARMENTE, DE OFÍCIO, DECLARAR A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO RÉU SO GERMANO SOUZA DE OLIVEIRA, PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA "IN CONCRETO", NA
MODALIDADE RETROATIVA, EM RELAÇÃO ÀS 14 (QUATORZE)

CONDENAÇÕES IMPOSTAS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE USO DE
DOCUMENTO PARTICULAR IDEOLOGICAMENTE FALSO (ART. 315, C/C O
ART. 312, AMBOS DO CPM), COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 123, IV; 125, VI,
§§ 1º, 2º, ALÍNEA "D", E 3º; E 133, TODOS DO CPM, À LUZ DA ANTIGA
REDAÇÃO DO ART. 110, §§ 1º E 2º, DO CP (ANTERIOR À ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA CONSTANTE DA LEI Nº 12.234, DE 5 DE MAIO DE 2010); POR
UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE, DE OFÍCIO, DECLARAR A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SO GERMANO SOUZA DE OLIVEIRA,
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA "IN CONCRETO",
NA MODALIDADE RETROATIVA, EM RELAÇÃO À PENA DE 4 (QUATRO)
ANOS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE VIOLAÇÃO DO DEVER
FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO (ART. 320 DO CPM), COM
FUNDAMENTO NOS ARTS. 123, IV; 125, V, §§ 1º E 3º; E 133; TODOS DO CPM, À
LUZ DA ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 110, §§ 1º E 2º, DO CP (ANTERIOR À
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA CONSTANTE DA LEI Nº 12.234, DE 5 DE MAIO DE
2010). EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER A SENTENÇA NO TOCANTE ÀS
ABSOLVIÇÕES DOS SUBOFICIAIS GERMANO SOUZA DE OLIVEIRA,
ARLEQUE AMARAL DOS REIS E JOSÉ SAMUEL DE OLIVEIRA DAS
IMPUTAÇÕES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000351-93.2021.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: GERMANO SOUZA DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): SIDNEY DE SÁ BARROSO (OAB RJ121718)
APELANTE: SONIA MARIA MOTTA DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: ARLEQUE AMARAL DOS REIS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FERNANDA BRAGA DE LIRA (OAB RJ172597)
APELADO: THAISE EULLÁLIA DO NASCIMENTO LEAL (ACUSADO)
APELADO: JOSÉ SAMUEL DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCELLO DAEMON (OAB RJ206920)
ADVOGADO(A): JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB RJ200129)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. VIOLAÇÃO DO
DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. CORRUPÇÃO ATIVA.
CORRUPÇÃO PASSIVA. PRELIMINARES. EFEITO DEVOLUTIVO.
AMPLITUDE
MÁXIMA.
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRESCRIÇÃO.
SUSCITADA.
DE
OFÍCIO.
ACOLHIMENTO.
MÉRITO.
DOLO.
AUSÊNCIA
DE
AJUSTE.
VANTAGEM
FINANCEIRA.
ORIGEM.
DÚVIDA.
PROVA
INSUFICIENTE.
ABSOLVIÇÃO.
SENTENÇA.
MANUTENÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito
defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM.
Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar
defensiva não conhecida. Decisão por unanimidade.
2. A Lei nº 12.234, de 5.5.2010, alterou o art. 110 do Código Penal Brasileiro
(CP), revogando o seu antigo parágrafo segundo o qual permitia que a
prescrição tivesse por termo inicial período anterior ao recebimento da
Denúncia. Essa alteração legislativa piorou a situação dos réus, restringindo-
lhes um benefício (novatio legis in pejus, pois extinguiu a prescrição por fato
anterior ao recebimento da Denúncia). Portanto, somente passou a ser aplicada
a fatos posteriores à sua vigência, iniciada na data da sua publicação. Nessa
base, essa modalidade de prescrição continua sendo aplicada para fatos
anteriores a 5.5.2010. Jurisprudência pacificada no STM.
7000351-93.2021.7.01.0001
40001377093 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. O cálculo prescricional limita-se a cada crime isoladamente praticado,
conforme o art. 125, § 3º, do CPM. Nos crimes de falsidade, aplica-se regra
especial, tendo por termo inicial a ciência dessa modalidade de delitos - art.
125, § 2º, “d”, do CPM. Preliminares de prescrição acolhidas. Decisão por
unanimidade.
4. O crime de violação do dever funcional com o fim de lucro – art. 320 do
CPM – é de natureza formal. Assim, para haver consumação, basta a violação
com o fim de obter especulativamente vantagem pessoal. Inexiste a necessidade
de que o agente consiga efetivamente o ganho desejado. O tempo do crime,
portanto, é a data da prática do ato violador, inclusive para o início da contagem
do prazo prescricional. Preliminar de prescrição acolhida. Decisão por
unanimidade.
5. A caracterização do crime de corrupção passiva exige que a vantagem
recebida seja indevida e em razão da função. No caso da corrupção ativa, há
necessidade de prévio ajuste entre os envolvidos, pois somente existe a forma
dolosa. Nessa base, o ônus da prova de demonstrar a presença dessas
elementares típicas incumbe ao MPM. Na hipótese de a acusação não conseguir
cumprir tal mister ou haver dúvida, a absolvição deve prevalecer.
6. Provimento negado ao Recurso do Ministério Público Militar. Sentença
absolutória mantida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de incidência do efeito
devolutivo pleno do Recurso, suscitada pela Defensoria Pública da União em favor da ré
SONIA MARIA MOTTA DE OLIVEIRA, por se confundir com o mérito; por unanimidade,
em acolher a segunda preliminar da DPU, para declarar a extinção da punibilidade da ré
SONIA MARIA MOTTA DE OLIVEIRA, pela prescrição da pretensão punitiva pela pena "in
concreto", na modalidade retroativa, em relação às 14 (quatorze) condenações impostas pela
prática dos crimes de uso de documento particular ideologicamente falso (art. 315, c/c o art.
312, ambos do CPM), com fundamento nos arts. 123, IV; e 125, VI, §§ 1º, 2º, alínea "d", e 3º;
ambos do CPM, à luz da antiga redação do art. 110, §§ 1º e 2º, do CP (anterior à alteração
legislativa constante da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010); por unanimidade,
preliminarmente, de ofício, em declarar a extinção da punibilidade do réu SO GERMANO
SOUZA DE OLIVEIRA, pela prescrição da pretensão punitiva pela pena "in concreto", na
modalidade retroativa, em relação às 14 (quatorze) condenações impostas pela prática dos
crimes de uso de documento particular ideologicamente falso (art. 315, c/c o art. 312, ambos
do CPM), com fundamento nos arts. 123, IV; 125, VI, §§ 1º, 2º, alínea "d", e 3º; e 133, todos
do CPM, à luz da antiga redação do art. 110, §§ 1º e 2º, do CP (anterior à alteração legislativa
constante da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010); por unanimidade, preliminarmente, de
ofício, em declarar a extinção da punibilidade do SO GERMANO SOUZA DE OLIVEIRA,
pela prescrição da pretensão punitiva pela pena "in concreto", na modalidade retroativa, em
7000351-93.2021.7.01.0001
40001377093 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

relação à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, pela prática do crime de violação do dever
funcional com o fim de lucro (art. 320 do CPM), com fundamento nos arts. 123, IV; 125, V,
§§ 1º e 3º; e 133; todos do CPM, à luz da antiga redação do art. 110, §§ 1º e 2º, do CP
(anterior à alteração legislativa constante da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010). Em
seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar, para manter a Sentença no tocante às absolvições dos Suboficiais
GERMANO SOUZA DE OLIVEIRA, ARLEQUE AMARAL DOS REIS e JOSÉ SAMUEL
DE OLIVEIRA das imputações de corrupção ativa e passiva, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação (Ap) interpostos pelo Ministério Público
Militar (MPM), pela Defensoria Pública da União (DPU), no interesse de Sonia Maria Motta
de Oliveira (ré Sonia), e pela Defesa constituída do Suboficial da Reserva da Marinha do
Brasil (MB) Germano Souza de Oliveira (SO Germano).
Os recorrentes atacam a Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM (4ª Aud/ 1ª CJM), na qual o Magistrado julgou
parcialmente procedente a Denúncia e condenou:
- o réu SO Germano à pena unificada de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, sem o sursis, com o regime semiaberto e o direito de recorrer em
liberdade, como incurso nas sanções do art. 320 (violação do dever funcional com o fim de
lucro) do CPM; por 13 (treze) crimes do art. 315 c/c o art. 312 (uso de documento particular
– contrato social – ideologicamente falso), em concurso de agentes (art. 53) e continuidade
delitiva (art. 80); e por 1 (um) crime de uso de atestado de qualificação técnica
ideologicamente falso (arts. 315, 312 e 53), na forma do art. 79, todos do CPM; e
- a ré Sônia Maria Motta à pena unificada de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias, sem o sursis, o regime aberto e o direito de recorrer em liberdade, como incursa
por 13 (treze) crimes do art. 315 c/c o art. 312 (uso de documento particular – contrato social
– ideologicamente falso), em concurso de agentes (art. 53) e continuidade delitiva (art. 80); e
por 1 (um) crime de uso de atestado de qualificação técnica ideologicamente falso (arts. 315,
312 e 53), na forma do art. 79, todos do CPM.
Na mesma ocasião, o Juiz absolveu:
- o réu SO Germano, de 2 (dois) crimes de uso de atestado de qualificação
técnica ideologicamente falsos; de 1 (um) crime de uso de documento público
ideologicamente falso; de 17 (dezessete) crimes de corrupção ativa (art. 309 do CPM), tudo
por não haver prova suficiente, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM;
- a ré Sonia Maria Motta, de 2 (dois) crimes de uso de atestado de qualificação
técnica ideologicamente falso e de 1 (um) crime de uso de documento público
ideologicamente falso, tudo por não haver prova suficiente, na forma do art. 439, alínea “e”,
7000351-93.2021.7.01.0001
40001377093 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPPM;
- o SO Arleque Amaral dos Reis (SO Arleque), do crime de corrupção passiva
(art. 308 do CPM), por 3 (três) vezes, em continuidade delitiva, por não haver prova
suficiente, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM;
- o SO José Samuel de Oliveira (SO J Samuel), do crime de corrupção passiva
(art. 308 do CPM), por 13 (treze) vezes, em continuidade delitiva, por não haver prova
suficiente, com espeque no art. 439, alínea “e”, do CPPM; e
- a 2SG Thaise Eullália (SG Thaise) do Nascimento Leal, do crime de
corrupção passiva (art. 308 do CPM), por não constituir infração penal, na forma do art. 439,
alínea “b”, do CPPM.

A Denúncia descreve fatos ocorridos no Hospital Naval Marcílio Dias
(HNMD), Rio de Janeiro-RJ, no período de 2007 a 2010. Apontou a existência de um suposto
esquema criminoso descoberto em 2014, envolvendo compra de materiais diversos para
aquele nosocômio, em 13 procedimentos licitatórios, com a participação de militares e uma
civil.
Segundo o MPM, em suma, o SO Germano teria atuado como sócio oculto de
duas empresas (Germabe e Quarto Crescente) que participaram de licitações no HNMD. O
SO Germano seria o militar responsável, dentre outras atribuições, pelo levantamento da
necessidade de alguns materiais e outras etapas envolvendo o recebimento desses. A ré Sônia
seria a companheira em União Estável do SO Germano e sócia dele nessas duas empresas,
aquiescendo com o esquema supostamente ilícito.
O Parquet ainda afirma que o SO Arleque, o SO J. Samuel e a Sgt Thaíse,
militares que serviam no mesmo nosocômio, teriam ajudado o suposto esquema criminoso no
desempenho das suas funções e recebido, em razão dessa atuação, alguns valores em cheque
e transferências bancárias.
Ao final da extensa Denúncia, o pedido foi para condenar os réus nos seguintes
tipos penais (Processo relacionado APM nº 7000351-93.2021.7.01.0001, Evento 1, doc.
DENÚNCIA1):

“[...] SO Germano:
a) doze crimes de uso de documento particular (contrato social) ideologicamente falso, além
de mais um crime dessa mesma espécie relativo ao pregão 51/2007, em que ambas as
empresas ligadas ao militar (Germabe e Quarto Crescente) concorreram simultaneamente,
totalizando treze crimes de uso de contrato social ideologicamente falso (art. 315 c/c art. 311,
CPM) em concurso de agentes (art. 53, CPM) e continuidade delitiva, na forma do art. 71,
CP;
b) três crimes de uso atestado de qualificação técnica ideologicamente falso (art. 315 c/c art.
311 e art. 53, CPM) cometidos no âmbito dos pregões 25/2008, 52/2008 e 65/2009,
continuados entre si e concurso material com os crimes descritos no item ‘a’ supra;
7000351-93.2021.7.01.0001
40001377093 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) crime de uso de documento público ideologicamente falso, é dizer, atestado de qualificação
técnica emitido pelo HNMD (art. 315 c/c art. 311 c/c art. 53, CPM) no âmbito do pregão
51/2007, em continuidade delitiva com os descritos no item “b” supra e em concurso material
com os descritos no item “a”;
d) crime de violação de seus deveres funcionais com o fim de obter vantagem pessoal (art.
320, CPM), de forma permanente, de 2007 a 2010, período em que esteve à frente das duas
empresas e como mestre do Departamento de Apoio do HNMD, valendo-se da função para
garantir o êxito em seus negócios;
e) crime de corrupção ativa (art. 309, CPM) relativo ao depósito de R$ 3.000,00 efetuado por
meio da empresa Germabe a 2SG Thaise, em concurso material com os demais;
f) crime de corrupção ativa (art. 309, CPM) por três vezes relativos ao pagamento de cheque
de R$ 4.000,00 da Germabe em favor do SO Arleque, bem como de dois depósitos efetuados
diretamente por Germano, em continuidade delitiva entre si e em concurso material com os
demais;
g) crime de corrupção ativa (art. 309) por treze vezes, em relação ao SO J. Samuel, relativos
ao pagamento de cheque no valor de R$ 1.000,00 emitido pela Germabe, além de doze
transferências efetuadas diretamente por Germano, em continuidade delitiva entre si e em
concurso material com os demais.
• Sônia Maria Motta
a) doze crimes de uso de documento particular (contrato social ideologicamente falso), além
de mais um crime dessa mesma espécie relativo ao pregão 51/2007, em que ambas as
empresas ligadas ao militar (Germabe e Quarto Crescente) concorreram simultaneamente, ou
seja, treze crimes de apresentação de contrato social ideologicamente falso (art. 315 c/c art.
311, CPM) em concurso de agentes (art. 53, CPM) e continuidade delitiva, na forma do art.
71, CP;
b) três crimes de uso de documento particular, atestado de qualificação técnica
ideologicamente falsos, cometidos no âmbito dos pregões 25/2008, 52/2008 e 65/2009 (art.
315 c/c art.311 e 53, CPM) continuados entre si e em concurso material com os crimes
descritos no item “a” supra;
c) crime de uso de documento público ideologicamente falso (atestado de qualificação técnica
emitido pelo HNMD) no âmbito do pregão 51/2007, em concurso de agentes (art. 53, CPM) e
continuidade delitiva com os descritos no item “b” supra e em concurso material com os
descritos no item “a”;
• Thaise Eullália do Nascimento Leal
a) crime de corrupção passiva (art. 308, CPM) por ter recebido da Germabe a quantia de R$
3.000,00 em razão de sua função junto ao setor de restaurante/municiamento.
• Arleque Amaral dos Reis
a) crime de corrupção passiva (art. 308, CPM) por três vezes em continuidade delitiva (art.
71, CP) ao receber vantagem da empresa Germabe (cheque no valor de R$ 4.000,00 em
29.6.2010) e de seu real sócio administrador Germano (depósitos de R$ 400,00 e R$ 300,00,
em 11/02/2010 e 28/10/2010, respectivamente) em razão da função.
• SO J Samuel
7000351-93.2021.7.01.0001
40001377093 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) crime de corrupção passiva (art. 308, CPM) por treze vezes em continuidade delitiva,
relativos ao recebimento de cheque no valor de R$ 1.000,00 da empresa Germabe, além de
doze transferências efetuadas diretamente por Germano. [...]”

O IPM n° 0000047-90.2015.7.01.0401/RJ consta como Processo relacionado.
Nele, também são referenciados os seguintes Feitos:
- Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 7001642-02.2019.7.01.0001;
- Pedido de Quebra de Sigilo de Dados (PQS) nº 7001643-84.2019.7.01.0001; e
- PQS nº 0000046-03.2018.7.01.0401.
A Denúncia foi recebida em 13.5.2021 (Processo relacionado APM nº 7000351-
93.2021.7.01.0001, Evento 1, doc. REC_DENÚNCIA1).
As citações dos réus Sônia, Sgt Thaíse e SO Arleque ocorreram no mês de
junho de 2021 (Processo relacionado: APM n° 7000351-93.2021.7.01.0001, Eventos 23, 33 e
34). A citação do réu SO J Samuel foi efetivada em 26.7.2021 (Processo relacionado: APM n°
7000351-93.2021.7.01.0001, Evento 81, doc. CERT1).
O réu SO Germano foi citado por edital (Processo relacionado: APM n°
7000351-93.2021.7.01.0001, Evento 239, doc. EDITAL1). Posteriormente, compareceu
perante a Justiça Militar da União (JMU) durante a instrução processual.
Em 12.5.2022, as seguintes testemunhas civis do MPM foram inquiridas em
Juízo: Anderson Cytrangulo Soares; Maria da Glória Santana Cravo de Paiva, Betania
Marques da Silva e Aline Motta de Oliveira Azevedo (Processo relacionado: APM n°
7000351-93.2021.7.01.0001, Evento 262, docs. VÍDEOS1/11).
Em 19.5.2022, as testemunhas militares arroladas pelo Parquet foram ouvidas:
Luiz Carlos da Silva Moreira, Russlan Rangel Pereira, Luiz Antonio Paula e Silva e
Alessandra do Araripe Lopes (Processo relacionado: APM n° 7000351-93.2021.7.01.0001,
Evento 269, docs. VÍDEOS1/15). Em 26.7.2022, o CT RM1 Luis Fidelis Wolff Guterres e o
CF RM1-T Paes foram ouvidos (Processo relacionado: APM n° 7000351-93.2021.7.01.0001,
Evento 269, docs. VÍDEOS1/15).
Em 15.9.2022, ocorreu a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa do
acusado SO J Samuel: Luciano Laje Feitosa, Valdemir Oliveira Fernandes Júnior e Cecílio
Demétrio Pacheco Neto (Processo relacionado: APM n° 7000351-93.2021.7.01.0001, Evento
341, docs. VÍDEOS1/7).
Em 18.10.2022, os 5 (cinco) acusados foram interrogados (Processo
relacionado: APM n° 7000351-93.2021.7.01.0001, Evento 376, docs. VÍDEOS1/16).
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (Processo relacionado:
APM n° 7000351-93.2021.7.01.0001, Eventos 381/391, docs. MANIF1/DESPADEC1).
7000351-93.2021.7.01.0001
40001377093 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sede de Alegações Finais, o MPM requereu a condenação dos então
acusados, conforme a imputação feita na Denúncia, com duas exceções (Processo
relacionado: APM n° 7000351-93.2021.7.01.0001, Evento 394, doc. ALEGAÇÕES1):
- a acusada Sgt Thaíse, para a qual foi pedida a absolvição, uma vez que o
depósito bancário feito na conta corrente dela foi estornado imediatamente; e
- em relação somente ao fato supracitado envolvendo a Sgt Thaise, a absolvição
do SO Germano do crime de corrupção ativa.
A Defesa da acusada Sgt Thaise requereu a sua absolvição, corroborando o
pleito do MPM (Processo relacionado: APM n° 7000351-93.2021.7.01.0001, Evento 403,
doc. MEMORIAIS1)
A Defesa do acusado SO Arleque, em Alegações Escritas, requereu a
absolvição conforme o art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM. Subsidiariamente, em caso de
condenação, pediu a aplicação da pena mínima e o direito de apelar em liberdade (Processo
relacionado: APM n° 7000351-93.2021.7.01.0001, Evento 404, doc. ALEGAÇÕES1).
A Defesa da ré Sônia, na mesma fase, requereu, preliminarmente, a prescrição.
No mérito, pediu a absolvição com fundamento no art. 439, alíneas “a” e “e”, do CPPM
(Processo
relacionado:
APM
n°
7000351-93.2021.7.01.0001,
Evento
406,
doc.
ALEGAÇÕES1).
A Defesa do acusado SO J. Samuel, em Alegações Escritas, requereu a
absolvição, nos termos do art. 439, alínea “c”, do CPPM (Processo relacionado: APM n°
7000351-93.2021.7.01.0001, Evento 414, doc. ALEGAÇÕES1).
Na mesma fase, a Defesa do réu SO Germano consignou pedido preliminar de
prescrição. No mérito, pugnou pela absolvição, com fundamento no art. 439 e alíneas do
CPPM, por suposta insuficiência de provas (Processo relacionado: APM n° 7000351-
93.2021.7.01.0001, Evento 417, doc. ADIT_INIC1).
O Magistrado proferiu Decisão de saneamento do Processo em 13.7.2023
(Processo relacionado: APM n° 7000351-93.2021.7.01.0001, Evento 435, doc. DEC1).
Em 20.4.2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Aud/1ª CJM,
monocraticamente, rejeitou a preliminar de prescrição. No mérito, o Magistrado julgou
parcialmente procedente a pretensão Ministerial, na seguinte forma (Processo relacionado:
APM n° 7000351-93.2021.7.01.0001, Evento 462, doc. SENT1):
“[...]2.1 Para CONDENAR:
a. acusado SO-RM1 Germano [...], como incurso nas sanções do art. 320 do CPM; por 13
(treze) crimes de uso de documento particular (contrato social) ideologicamente falso (art.
315 c/c o art. 312, CPM), em concurso de agentes (art. 53, CPM) e continuidade delitiva, na
forma do art. 80, do CPM; e por 1 (um) crime de uso de atestado de qualificação técnica
ideologicamente falso (art. 315 c/c art. 312 e art. 53, CPM), tudo em concurso, na forma do
art. 79 do CPM, aplicando a pena unificada de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias
de reclusão, sem direito ao sursis, regime inicial semiaberto para cumprimento de pena
privativa de liberdade e o direito de recorrer em liberdade.
7000351-93.2021.7.01.0001
40001377093 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b. acusada Sônia [...] como incursa por 13 (treze) crimes de uso de documento particular
(contrato social) ideologicamente falso (art. 315 c/c o art. 312, CPM), em concurso de agentes
(art. 53, CPM) e continuidade delitiva, na forma do art. 80, do CPM; e por 1 (um) crime de
uso de atestado de qualificação técnica ideologicamente falso (art. 315 c/c art. 312 e art. 53,
CPM), tudo em concurso, na forma do art. 79 do CPM, aplicando a pena unificada de 3 (três)
anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, sem direito ao sursis, regime inicial aberto
para cumprimento de pena privativa de liberdade e o direito de recorrer em liberdade.
2.2 Para ABSOLVER:
a. SO-RM1 Germano [...], de 2 (dois) crimes de uso de atestado de qualificação técnica
ideologicamente falso (art. 315 c/c art. 311 e art. 53, CPM), de 1 (um) crime de uso de
documento público ideologicamente falso (art. 315 c/c art. 311 c/c art. 53, CPM), de 3(três)
crimes de corrupção ativa (art. 309, CPM) e de 13 (treze) crimes de corrupção ativa (art. 309,
CPM), tudo por não haver prova suficiente para a condenação, na forma do art. 439, “e”, do
CPPM, e de 1 (um) crime de corrupção ativa (art. 309, CPM), por não haver prova suficiente
para a condenação, na forma do art. 439, “e”, do CPPM.
b. Sônia [...], de 2 (dois) crimes de uso de atestado de qualificação técnica ideologicamente
falso (art. 315 c/c art. 311 e art. 53, CPM), e de 1 (um) crime de uso de documento público
ideologicamente falso (art. 315 c/c art. 311 c/c art. 53, CPM), por não haver prova suficiente
para a condenação, na forma do art. 439, “e”, do CPPM.
c. Arleque [...], do crime de corrupção passiva (art. 308, CPM), por 3 (três) vezes, em
continuidade delitiva, por não haver prova suficiente para a condenação, na forma do art.
439, “e”, do CPPM.
d. SO J Samuel [...], do crime de corrupção passiva (art. 308, CPM), por 13 (treze) vezes, em
continuidade delitiva, por não haver prova suficiente para a condenação, na forma do art.
439, “e”, do CPPM.
e. 2SG Thaise [...] do crime de corrupção passiva (art. 308, CPM), por não constituir o fato
infração penal, na forma do art. 439, “b”, do CPPM. [...].”
As Partes foram intimadas eletronicamente da Sentença (Processo relacionado:
APM n° 7000351-93.2021.7.01.0001, Eventos 463/468).
Irresignados, o Parquet, a DPU (representando a ré Sónia) e a Defesa
Constituída do réu SO Germano interpuseram os seus respectivos apelos em 27.4.2024,
29.4.2024 e 5.5.2024 (Processo relacionado: APM n° 7000351-93.2021.7.01.0001, Eventos
470/472/475, docs. APELAÇÃO1).
O MPM, em suas Razões Recursais, afirma que o arcabouço probatório é
suficiente para impor condenação aos réus também naqueles delitos pelos quais restaram
absolvidos.
Nessa base, o Parquet requer a reforma da Sentença, para (Processo
relacionado: APM n° 7000351-93.2021.7.01.0001, Evento 486, doc. RAZAPELCRIM1):
- condenar o SO Germano como incurso no art. 309 (corrupção ativa) do CPM;
- condenar os SO Arlerque e J. Samuel como incursos no art. 308 (corrupção
passiva) do CPM; e
7000351-93.2021.7.01.0001
40001377093 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- alterar a dosimetria da pena desses réus, considerando as novas condenações
na forma pleiteada.
A Defesa do SO Arleque, em Contrarrazões, afirma que não há provas
suficientes para condená-lo, pois a finalidade dos pagamentos recebidos não restou
comprovada. Dessa forma, pleiteia a manutenção da Sentença absolutória em seu favor, pelos
mesmos fundamentos em que foi proferida (Processo relacionado: APM n° 7000351-
93.2021.7.01.0001, Evento 496, doc. CONTRAZAP1).
A Defesa do SO J. Samuel, em sede de Contrarrazões, pugna pela
manutenção da absolvição em seu favor, por inexistência de provas aptas a condená-lo
(Processo
relacionado:
APM
n°
7000351-93.2021.7.01.0001,
Evento
508,
doc.
CONTRAZAP1).
A Defesa do SO Germano, em sede de Contrarrazões, pleiteia o não
provimento da Ap do MPM pela ausência de perícia grafotécnica e a consideração de todos
os argumentos trazidos pela Defesa durante a instrução processual, sendo incabível impor
condenação por crime de corrupção (Processo relacionado: APM n° 7000351-
93.2021.7.01.0001, Evento 511, doc. CONTRAZAP1).
A Defesa do réu SO Germano, em suas Razões Recursais, objetiva a reforma
da Sentença para fins de absolvê-lo, sustentando a inexistência de perícia e provas suficientes
para manter a condenação imposta na Sentença (Processo relacionado: APM n° 7000351-
93.2021.7.01.0001, Evento 492, doc. RAZAPELCRIM1).
A DPU, em suas Razões Recursais no interesse da ré Sônia, requer,
preliminarmente, a devolução plena da matéria e a prescrição. No mérito, pugna pela
absolvição com fundamento no art. 439, alíneas “a” e “e”, do CPPM.
Nesse fio, alega a existência de depoimentos de testemunhas que lhe são
favoráveis, bem como a insuficiência de provas para manter a condenação em seu desfavor.
Caso seja mantida, requer o recálculo da dosimetria da pena, bem como a aplicação de
sanções alternativas previstas no Código Penal (CP).
Por fim, prequestiona a suposta violação dos Princípios da Dignidade da Pessoa
Humana, Razoabilidade, Proporcionalidade, Devido Processo Legal Substancial e
Individualização da Pena, previstos nos art. 1º a 5º da CF/88 (Processo relacionado: APM n°
7000351-93.2021.7.01.0001, Evento 512, doc. RAZAPELCRIM1).
O MPM, em Contrarrazões, pugna pelo não provimento das Apelações dos
réus SO Germano e Sônia, rebatendo os seus argumentos para que a Sentença seja mantida,
na parte que os condenou, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Processo relacionado:
APM n° 7000351-93.2021.7.01.0001, Evento 515, doc. CONTRAZAP2/3).
A Procuradoria Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, sustenta que apenas o Recurso
Ministerial tenha procedência, pois considera que há prova robusta pela condenação dos réus,
mantendo-se a absolvição da Sgt Thaíse (Evento 14, doc. PARECER_MPF).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
7000351-93.2021.7.01.0001
40001377093 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Recursos de Apelação (Ap) interpostos pelo (a):
- Ministério Público Militar (MPM);
- Defensoria Pública da União (DPU), no interesse de Sonia Maria Motta de
Oliveira (ré Sonia); e
- Defesa constituída do Suboficial da Reserva da Marinha do Brasil (MB)
Germano Souza de Oliveira (SO Germano).
Os recorrentes atacam a Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM (4ª Aud/ 1ª CJM).
As referidas Apelações preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidas, processadas e julgadas.
PRELIMINARES
Antes de adentrar ao mérito, analisam-se as preliminares suscitadas pelas
Partes, incluída a matéria trazida de ofício.

1ª Preliminar da DPU – amplitude do efeito devolutivo do Recurso de Apelação
da ré Sonia
A DPU suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da amplitude do efeito
devolutivo do Recurso interposto em favor da ré Sonia, requerendo a cognição integral de
toda a matéria discutida nos autos (Processo relacionado: APM nº 7000351-
93.2021.7.01.0001/RJ, Evento 512, doc. RAZAPELCRIM1, fl. 45).
A DPU confunde a preliminar com o próprio mérito recursal.
A atuação do Juízo ad quem está circunscrita às matérias delimitadas
explicitamente no Recurso (tantum devolutum quantum appellatum). Nesse viés, o recorrente
define, segundo as suas razões recursais, a amplitude do efeito devolutivo da impugnação.
Nesse rumo, as questões devolvidas serão apreciadas por ocasião do mérito da
Apelação. No ponto, incide o § 3° do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM), in verbis:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se
incompatível com as decisões daquelas.
7000351-93.2021.7.01.0001
40001377093 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito.
A solução reflete a jurisprudência consolidada neste Tribunal, conforme o
seguinte Aresto trazido à colação:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. [...] PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO
EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. UNÂNIME. [...] O debate sobre a amplitude do efeito devolutivo do
recurso de apelação confunde-se com o mérito recursal de maneira que não deve ser
conhecido como preliminar, consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não
conhecida. Unânime. [...] Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria." (STM. Ap nº
7000649-52.2020.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Julgamento: 23.2.2021. Publicação: 18.3.2021). (Grifo nosso.)
Assim, conforme o RISTM, a doutrina e a jurisprudência do STM, há óbice
para o conhecimento desta preliminar defensiva.
Ante o exposto, não conheço a preliminar de incidência do efeito devolutivo
pleno do Recurso, suscitada pela DPU em favor da ré Sonia Maria Motta de Oliveira, por se
confundir com o mérito.
2ª Preliminar da DPU: prescrição dos crimes de falsidade ideológica da ré Sonia
A DPU, no interesse da ré Sonia, suscita a ocorrência de prescrição dos crimes
de falsidade ideológica que lhe foram imputados (Processo relacionado: APM nº 7000351-
93.2021.7.01.0001/RJ, Evento 512, doc. RAZAPELCRIM1, fls. 45/48).
O pleito merece acolhimento. Todavia, por outro viés, diverso do apresentado
pela recorrente.
Conforme a cronologia dos fatos, os ilícitos imputados à ré Sonia foram
cometidos entre os anos de 2007 e 2009.
Esses crimes caracterizar-se-iam pela inserção de informações, ideologicamente
falsas, em documentos particulares referentes à constituição da sociedade de duas empresas.
Neles, omitiu-se a participação do corréu SO Germano nessas sociedades (com quem a ré
Sonia sustentou União Estável e teve uma filha).
Os mencionados documentos integraram alguns pregões realizados do Hospital
Naval Marcílio Dias (HNMD). Em relação a esses fatos, a ré Sonia foi condenada como
incursa no art. 315, c/c o art. 312, ambos do CPM, por 14 (quatorze) vezes, por ter feito uso
de documentos ideologicamente falsos (contrato social – 13 [treze] ocasiões e Atestado de
qualificação técnica da empresa - uma vez).
A DPU argumenta que houve a prescrição da pretensão punitiva pela pena em
abstrato. Assevera que a apresentação dos documentos, entre 2007 e 2009, seria o marco
temporal relevante nesse contexto.
Nesse exato viés apresentado pela DPU, o pleito não merece acolhimento.
7000351-93.2021.7.01.0001
40001377093 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como os documentos em questão eram de origem particular, a reprimenda
máxima prevista no art. 312 do CPM é de 3 (três) anos de reclusão.
Assim, o prazo prescricional correspondente seria de 8 (oito) anos, conforme o
art. 125, V, do CPM.
Na peculiar óptica da DPU, ainda que fosse considerado o crime mais recente,
ocorrido em 2009, haveria prescrição antes do recebimento da Denúncia (13.5.2021).
Contudo, nessa abordagem, não lhe assiste razão.
Os delitos de falsidade possuem regra especial para o início da contagem dos
seus prazos prescricionais. Para tanto, o art. 125, § 2º, “d”, do CPM estabelece que esse
interregno inicia somente a partir da data na qual o fato se tornou conhecido.
Nessa base, a contagem do prazo prescricional somente se iniciou em
21.8.2014. Nesse dia, ocorreu a audiência da Ação de Alimentos na 4ª Vara de Família da
Comarca de Duque de Caxias-RJ, na qual os fatos sobre a sociedade “de fachada” da ré
Sonia, com o corréu SO Germano, vieram à tona (Processo relacionado: IPM nº 47-
90.2015.7.01.0401, Evento 94, doc. OUT1, fls. 52/55).
Portanto, desde 21.8.2014 (fatos conhecidos) até 13.5.2021 (recebimento da
Denúncia), não se passaram mais de 8 (oito) anos. Assim, nessa modalidade, inexistiu
prescrição.
O MPM, em relação aos crimes de uso de documento falso imputados à ré
Sonia, não interpôs Apelação. Assim, para a Acusação, ocorreu o trânsito em julgado nessa
matéria. Nesse cenário, o desfecho da pretendida prescrição será diverso daquele emoldurado
pela Defesa.
Como exposto, o MPM não recorreu quanto à condenação da ré Sonia pelos
crimes de uso de documento falso. Logo, no tocante às penas impostas, houve o trânsito em
julgado para a Acusação, as quais não podem ser aumentadas por ocasião da análise do
Recurso defensivo.
Assim, conforme será demonstrado, houve a prescrição da pretensão punitiva
pela pena em concreto, na modalidade retroativa, entre os fatos (anteriores à Lei nº
12.234/10) e o recebimento da Denúncia.
Como recapitulação, a Lei nº 12.234, de 5.5.2010, alterou o art. 110 do Código
Penal Brasileiro (CP), revogando o seu antigo parágrafo segundo o qual permitia que a
prescrição tivesse por termo inicial período anterior ao recebimento da Denúncia:
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela
pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um
terço, se o condenado é reincidente.
§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a
acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (Revogado)
§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior
à do recebimento da denúncia ou da queixa. (Revogado) (Grifo nosso.)
7000351-93.2021.7.01.0001
40001377093 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa alteração legislativa piorou a situação do réu, restringindo-lhe um
benefício (novatio legis in pejus, pois extinguiu a prescrição por fato anterior ao recebimento
da Denúncia). Portanto, somente passou a ser aplicada a fatos posteriores à sua vigência,
iniciada na data da sua publicação.
Nessa base, essa modalidade de prescrição continuou existindo para fatos
anteriores a 5.5.2010, sendo esse exatamente o caso dos autos: crimes de uso de documento
falso, cometidos entre 2007 e 2009.
A ré Sonia foi condenada a 14 (quatorze) penas iguais de 1 (um) ano, 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, por cada crime de uso de documento falso cometido.
Desse conjunto, 13 (treze) ilícitos foram abrangidos pela regra do crime
continuado, chegando a 2 (dois) anos. O 14º crime lhe foi somado, em concurso material.
Assim, a pena unificada ficou em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias.
Entretanto, o cálculo prescricional limita-se a cada crime isoladamente
praticado, conforme o art. 125, § 3º, do CPM:
Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
[...]
§ 3º No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida, não à
pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente. (Grifo nosso.)
No caso dos autos, o prazo prescricional resulta em 4 (quatro) anos, conforme o
art. 125, VI, do CPM. Esse tempo não transcorreu entre os marcos interruptivos existentes
após o recebimento da Denúncia (13.5.2021).
Entretanto, antes do recebimento da Denúncia, o referido prazo de 4 (quatro)
anos foi nitidamente ultrapassado, tendo por termo inicial a ciência dos crimes de falsidade -
art. 125, § 2º, “d”, do CPM.
Para clarear, nos delitos imputados à ré Sonia, o marco da contagem da
prescrição iniciou em 21.8.2014, quando os fatos vieram à tona na audiência da Ação de
Alimentos. Por sua vez, o recebimento da Denúncia ocorreu somente em 13.5.2021.
Portanto, mesmo sob a regra do art. 125, § 2º, “d”, do CPM, o momento da
consumação dos crimes não pode ser modificado. Naturalmente, as disposições de direito
material vigentes ao tempo do fato, mais favoráveis ao réu, são inafastáveis.
Nesse fio, o crime mais recente (uso de documento falso no Pregão nº 65/2009),
consumado em 2.10.2009, prescreveu.
Os outros 13 (treze) crimes de uso de documento falso ocorreram em Pregões
anteriores, redundando em consumações ainda mais pretéritas.
Naturalmente, esses delitos também estão prescritos, pelos mesmos
fundamentos.
7000351-93.2021.7.01.0001
40001377093 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, a jurisprudência do STM reconhece a aplicação da antiga
redação do art. 110 e seus parágrafos do CP a todos os crimes consumados ou tentados em
momento anterior à vigência da Lei nº 12.234/10:
“[...] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. SUSCITADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO
QUANTO À MATÉRIA DE PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ARGUIDA EM SEDE DE
EMBARGOS. [...] CONDUTA DELITIVA ANTERIOR À LEI Nº 12.234/10. [...]
DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. REDAÇÃO DO ART. 110, § 1º, DO CP, ANTES DA LEI Nº 12.234/10. [...]. A
jurisprudência deste Tribunal, de forma pacífica, tem declarado a prescrição da pretensão
punitiva Estatal, na modalidade retroativa, entre a data do fato e o recebimento da Denúncia,
na forma do art. 110, § 2º, do Código Penal comum, nos crimes que se consumaram em data
anterior à vigência da Lei nº 12.234/2010. [...].” (STM. ED nº 7000120-91.2024.7.00.0000.
Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 8.8.2024. Publicado em 28.8.2024.) (Grifos
nossos.)
Dessa feita, com fundamento no art. 110, § 2º, do CP (redação anterior à Lei nº
12.234/2010), c/c o art. 125, VI, §§ 1º e 3º, do CPM, incide a prescrição da pretensão punitiva
pela pena in concreto, em relação às reprimendas impostas à ré Sônia.
Ante o exposto, acolho a preliminar da DPU para declarar a extinção da
punibilidade da ré SONIA MARIA MOTTA DE OLIVEIRA, pela prescrição da
pretensão punitiva pela pena in concreto, na modalidade retroativa, em relação às 14
(quatorze) condenações impostas pela prática dos crimes de uso de documento particular
ideologicamente falso (art. 315, c/c o art. 312, ambos do CPM), com fundamento nos arts.
123, IV; e 125, VI, §§ 1º, 2º, “d”, e 3º; ambos do CPM, à luz da antiga redação do art. 110, §§
1º e 2º, do CP (anterior à alteração legislativa constante da Lei nº 12.234, de 5 de maio de
2010).
3ª Preliminar, suscitada de ofício, de prescrição dos crimes de falsidade
ideológica imputados ao réu SO Germano
Suscita-se, de ofício, a preliminar de prescrição da pretensão punitiva pela pena
in concreto, na modalidade retroativa, em relação aos 14 (quatorze) crimes de uso de
documento falso cometidos pelo réu SO Germano.
Os mesmos fundamentos relativos à ré Sonia, sustentados na preliminar
anterior, alcançam o SO Germano. Ele também tem direito à extinção da punibilidade no
tocante à sua condenação pelos crimes de uso de documento falso.
As penas impostas ao SO Germano e à ré Sonia foram idênticas ̶ 1 (um) ano, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, por cada delito.
O MPM não recorreu para aumentá-las. Assim, as referidas sanções transitaram
em julgado para a Acusação.
Nesses termos, as datas consideradas para o reconhecimento da prescrição
coincidem com aquelas aplicadas na preliminar antecedente, também incidindo a antiga
redação do art. 110 do CP - prescrição entre os fatos e o recebimento da Denúncia.
Por corolário, o art. 515 do CPPM incide neste caso:
7000351-93.2021.7.01.0001
40001377093 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Efeito extensivo
Art. 515. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se
fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
Assim, embora o réu SO Germano não tenha requerido a prescrição em tela, a
presente Decisão lhe alcança.
Ante o exposto, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do réu SO
GERMANO SOUZA DE OLIVEIRA, pela prescrição da pretensão punitiva pela pena
in concreto, na modalidade retroativa, em relação às 14 (quatorze) condenações impostas
pela prática dos crimes de uso de documento particular ideologicamente falso (art. 315, c/c o
art. 312, ambos do CPM), com fundamento nos arts. 123, IV; 125, VI, §§ 1º, 2º, “d”, e 3º; e
133, todos do CPM, à luz da antiga redação do art. 110, §§ 1º e 2º, do CP (anterior à alteração
legislativa constante da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010).

4ª Preliminar, suscitada de ofício, de prescrição do crime de violação de dever
funcional com o fim de lucro do réu SO Germano
Suscita-se, de ofício, a preliminar de prescrição da pretensão punitiva pela pena
in concreto, na modalidade retroativa, em relação ao crime de violação do dever funcional
com o fim de lucro cometido pelo réu SO Germano.
O réu SO Germano foi condenado por 1 (um) crime de violação do dever
funcional com o fim de lucro (art. 320 do CPM), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.
Assim, o lapso prescricional entre os marcos interruptivos resulta em 8 (oito)
anos - art. 125, V, do CPM -, pois não houve recurso ministerial para aumentar a pena
imposta - art. 125, § 1º, do CPM.
A Sentença reconheceu a prática permanente desse ilícito de 2007 a 2010.
Na mesma base fática das duas preliminares anteriores, constata-se que a prática
do referido delito ocorreu em momento anterior à vigência da Lei nº 12.234/10, incidindo, no
caso, a antiga redação do art. 110, § 2º, do CP.
No entanto, cabe breve esclarecimento quanto à data desse crime.
A data exata do último ato de execução desse crime não constou na Sentença,
tampouco na Denúncia.
Esse ilícito ocorreu enquanto o réu SO Germano exercia a função de “mestre”,
direcionando algumas contratações em prol das empresas nas quais era sócio oculto. Assim a
Sentença aclarou (Processo relacionado: APM n° 7000351-93.2021.7.01.0001, Evento 462,
doc. SENT1):
“[...] GERMANO apresentava as necessidades de compras de materiais atinentes à Divisão
de Serviços Gerais (formulação de pedidos de material), realizava de pesquisa de preços, e
participava do processo de recebimento de materiais, emitindo as certificações das notas
7000351-93.2021.7.01.0001
40001377093 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fiscais correlatas. Essas atividades configuram o exercício efetivo da elementar do tipo
“negócio incumbido pela administração militar”. No momento em que participou de forma
velada nos certames perante a Marinha, em desconformidade com o ordenamento jurídico, a
conduta de violação do dever funcional foi consumada. [...]” (Grifo nosso).
O Pregão nº 65/2009 foi o último em que houve esse direcionamento ilícito.
Dessa feita, o ato mais recente do SO Germano para executar esse crime
ocorreu em 2009, em momento anterior ao início da modalidade licitatória em questão, pois
o documento que expressa a necessidade da aquisição do material antecede o Edital. Nesse
quadro, precedeu o advento da Lei nº 12.234/10, incidindo, repita-se, a revogada
redação do art. 110, § 2º, do CP.
A jurisprudência firmou entendimento quanto ao momento da consumação do
delito de violação do dever funcional com o fim de lucro:
“[...] APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E
VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTS. 311 E 320 DO CPM.
[...]. 2. Violação do dever funcional com o fim de lucro – na figura típica descrita no art. 320
do CPM, violar significa transgredir, sendo que o objeto da transgressão é o dever funcional
(obrigação inerente ao cargo ou função pública). O objetivo do agente é a obtenção de
qualquer espécie de vantagem, para si ou para outrem. O cenário da execução do delito é o
negócio da administração militar. [...] O delito em testilha, consoante a reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense, é de natureza formal, de sorte que, para haver
consumação, basta a violação com o fim de obter especulativamente vantagem pessoal, ou
seja, não há necessidade de que o agente obtenha o ganho desejado [...].” (STM. AP
7000481-16.2021.7.00.0000. Relator: Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgamento: 1º.9.2022.
Publicação: 27.9.2022.) (Grifo nosso.)
Nessa forte base, inexiste dúvida de que o réu SO Germano consumou o delito
em questão no ano de 2009, antes do Pregão nº 65/2009.
Ad argumentadum, suponha-se que tivesse havido ato consumativo em 2010.
Na falta de apontamento preciso da data, a presunção recairia em 1º.1.2010, por ser a
hipótese mais benéfica ao réu.
Por decorrência, o prazo de 8 (oito) anos, contado a partir de 2009 (consumação
do crime), ultrapassou em muito a data do recebimento da Denúncia (13.5.2021), desaguando
na prescrição, conforme os arts. 123, IV; 125, VI, §§ 1º e 3º; e 133, todos do CPM, c/c o art.
110, §§ 1º e 2º, do CP, na redação anterior à Lei nº 12.234/2010.
Ante o exposto, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do SO
GERMANO SOUZA DE OLIVEIRA, pela prescrição da pretensão punitiva pela pena
in concreto, na modalidade retroativa, em relação à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, pela
prática do crime de violação do dever funcional com o fim de lucro (art. 320 do CPM), com
fundamento nos arts. 123, IV; 125, V, §§ 1º e 3º; e 133; todos do CPM, à luz da antiga
redação do art. 110, §§ 1º e 2º, do CP (anterior à alteração legislativa constante da Lei nº
12.234, de 5 de maio de 2010).

7000351-93.2021.7.01.0001
40001377093 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO

I - CONTEXTUALIZAÇÃO
Trata-se de analisar suposto esquema criminoso ocorrido no HNMD, para
favorecer militares e civis nos processos de aquisição de materiais daquele nosocômio.
Antes de adentrar na análise das Razões Recursais quanto aos crimes
remanescentes não atingidos pela prescrição, faz-se breve reflexão.
A investigação sobre os fatos ocorridos entre 2007 e 2009 iniciou apenas em
2014. A Denúncia foi recebida tão somente em 2021.
Em relação a supostos crimes ocorridos há tanto tempo, a condenação imposta
somente em 2024, com a imposição de penas baixas, obsta a pretensão punitiva do Estado.
A ausência de maior celeridade nos procedimentos investigatórios, somada às
penas baixas, levou fatalmente à prescrição de grande parte dos crimes avaliados nesse
Processo. Houve lapso temporal demasiadamente longo, transcorrido antes do recebimento
da Exordial acusatória, mesmo considerando os complexos procedimentos de apuração, como
afastamentos de sigilo bancário e comunicações.
II. DESENVOLVIMENTO
Assim, resta a análise de mérito dos crimes de corrupção ativa e passiva,
trazidos nas Razões Recursais do MPM. Não há mais recurso defensivo a ser avaliado, em
face da extinção da punibilidade pela prescrição decretada nas preliminares para os delitos
em que havia condenação na Primeira Instância.
2.1 Das Razões Recursais do MPM
O MPM, em suas Razões Recursais, requer a condenação do SO Germano pelo
crime de corrupção ativa e dos SO Arleque e J. Samuel pelo delito de corrupção passiva, em
continuidade delitiva para ambos os casos (Processo relacionado: APM n° 7000351-
93.2021.7.01.0001, Evento 486, doc. RAZAPELCRIM1).
Para tanto, o MPM afirma que o arcabouço probatório é suficiente para impor
condenação aos réus nos delitos de corrupção.
Todavia, não lhe assiste razão.
A Sentença foi didática e precisa ao absolver os SO Germano, Arleque e J.
Samuel dos delitos de corrupção, por insuficiência de provas, conforme será demonstrado
adiante.
2.1.1 Das elementares dos crimes de corrupção no CPM
7000351-93.2021.7.01.0001
40001377093 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os delitos de corrupção passiva e ativa estão previstos nos arts. 308 e 309,
ambos CPM:
Corrupção passiva

Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem: (Redação anterior à dada pela Lei nº 14.688, de 2023, aplicável aos presentes
autos em razão do tempo do crime.)
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos. (Redação anterior à dada pela Lei nº 14.688, de
2023, aplicável aos presentes autos em razão do tempo do crime.)
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
De plano, a caracterização do crime de corrupção passiva exige que a
vantagem recebida seja indevida e em razão da função.
No caso da corrupção ativa, há necessidade de prévio ajuste entre os
envolvidos, pois somente há forma dolosa.
O ônus da prova de demonstrar a presença dessas elementares típicas incumbe
ao MPM. Na hipótese de não conseguir ou haver dúvida, a absolvição deve prevalecer.
Na Sentença, ainda que tenha havido a condenação pelos crimes de uso de
documento falso e violação de dever funcional (agora prescritos), estes não levam à
presunção automática de delitos de corrupção consequentes. Essa ilação é absolutamente
insuficiente para impor sanções penais aos réus.
7000351-93.2021.7.01.0001
40001377093 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O exame dos autos revela que inexiste prova cabal sobre o suposto ajuste
entre os réus para os atos de corrupção, tampouco há qualquer constatação de a origem
do dinheiro recebido ser indevida.
Embora existam pagamentos feitos pelo SO Germano aos SO Arleque e
Samuel, não há qualquer prova sobre o ajuste do crime para que o militar fizesse ou deixasse
de fazer ato de ofício em razão da função.
A tese ministerial, no sentido de que a condenação seria cabível em face de
irregularidades praticadas pelos militares e da falta de explicação dos pagamentos por eles
recebidos, é frágil.
Quanto aos pagamentos, as versões apresentadas pelos réus são suficientes para
gerar a dúvida. O Parquet não produziu provas contundentes em sentido contrário.
Ademais, não se constatou prejuízos à Administração Militar, conforme a
Perícia que analisou as licitações dos Pregões nºs 25/2008, 29/2008, 34/2008, 51/2007,
52/2008, 65/2009, 32/2007, 51/2007 e os Termos de Adesão nºs 171/2009, 227/2008 e
283/2010, nos quais foram adjudicados objetos às empresas Germabe e Indústria de Colchões
Quatro Crescente, cujo sócio oculto era o SO Germano (Processo relacionado: PIC nº
7001642-02.2019.7.01.0001 Evento 1, doc. 3, fl. 9):
"[...] Com base na análise dos documentos que compõem os processos licitatórios das
empresas, não foi constatado delito militar. [...]"
Em relação ao SO Arleque, o recebimento de valores do SO Germano não
confere a certeza de corrupção. Os réus alegaram que teria havido um empréstimo pessoal,
mas, apesar de suspeito, o MPM não acostou provas para contraditá-los.
A vantagem deve ser comprovadamente indevida e em razão da função. Se não
ficar provada essa relação, a análise de outros aspectos é desnecessária.
A mera demonstração da existência de pagamento suspeito, sem a demonstração
cabal de sua ilicitude, é insuficiente para impor a condenação dos réus.
O julgador forma a sua convicção de acordo com a sua livre apreciação do
conjunto probatório, conforme o art. 297 do CPPM prescreve:
Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas
em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais,
verificando se entre elas há compatibilidade e concordância.
No caso de empréstimos feitos junto a pessoas jurídicas e até físicas, com quem
não se tem relação próxima, é comum a celebração de um contrato para firmar o negócio
jurídico. Contudo, entre família e amigos, muitas vezes há empréstimos sem a formalização
de documento jurídico.
Assim, a inexistência de contrato de empréstimo não é prova da
responsabilidade penal do réu.
7000351-93.2021.7.01.0001
40001377093 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prova produzida pelo MPM foi incapaz de demonstrar o suposto crime de
corrupção, pois não evidenciou o ajuste entre o SO Germano e o SO Arleque para a ação
criminosa, tampouco identificou que o dinheiro recebido pelo segundo perfazia vantagem
ilícita (indevida).
Os ajustes no SISBORDO (Sistema de Abastecimento do Bordo, para controle
de materiais) feitos pelo SO Arleque e a sua assinatura como perito em notas fiscais
mereciam maior investigação. Contudo, isoladamente, não provam corrupção.
Como a perícia nada conseguiu apontar de ilícito, os ajustes no SISBORDO não
sustentam qualquer tese condenatória, tampouco as assinaturas em notas fiscais.
Do mesmo modo, a prova produzida não incrimina o SO J. Samuel, o qual
trouxe prova testemunhal para justificar, razoavelmente, os pagamentos por ele recebidos.
Na Sentença, os testemunhos de Luciano Lage Feitosa, Cecílio Demétrio
Pacheco Neto e Valdemir Oliveira Fernandes Júnior foram destacados. Eles confirmaram
que o SO J. Samuel vendia produtos aos seus colegas e mantinha uma caixinha
comunitária, as quais geravam diversas transações financeiras entre eles, no mesmo
período dos fatos.
Nesse fio, à míngua da caracterização clara das elementares típicas do crime de
corrupção passiva em relação aos SO Arleque e J. Samuel, a manutenção da absolvição de
ambos é devida, com base na insuficiência de provas.
Por arrastamento, a confirmação da manutenção da absolvição do SO Germano
da imputação de corrupção ativa também se impõe.
O MPM não conseguiu provar o ajuste ilícito e a vantagem indevida para a
corrupção passiva, portanto também descabe a condenação do suposto corruptor ativo. Aliás,
seria absolutamente incoerente com o raciocínio aqui desenvolvido.
A mera ilação de que, como decorrência dos crimes de uso de documentos
falsos e da violação do dever funcional com o fim de lucro (ambos prescritos) praticados pelo
SO Germano, haveria, também, crime de corrupção decorrente, não procede.
Ademais, a própria jurisprudência do STM caminha em sentido semelhante.
Veja-se o recente precedente (2024) envolvendo suspeita de corrupção ativa e passiva, com
pagamentos injustificados, em que se ressaltou a necessidade da prova concreta e do ônus do
MPM em produzi-la:
“[...] DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM.
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. PAGAMENTOS ILÍCITOS POR SERVIÇOS NÃO
PRESTADOS. ABSOLVIÇÃO. [...]. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DESSE ÔNUS AO
RÉU. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA [...] NÃO COMPROVAÇÃO DA TESE ACUSATÓRIA.
DÚVIDA
RAZOÁVEL.
PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
REO.
ABSOLVIÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. [...]. VII – Presumir fatos e ocorrências em
favor da tese acusatória e em desfavor dos Acusados fere também a lógica da presunção de
inocência, prevista no art. 5º, inciso LVII, da CR/88, pois, na falta de demonstração em
contrário, a presunção relativa é de inocência dos indivíduos. [...] X – Consequente perda do
referencial acerca da ilicitude dos pagamentos constatados entre os Réus, pois ausente
7000351-93.2021.7.01.0001
40001377093 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demonstração de alguma conduta ilícita que tenha sido praticada e, portanto, possa
justificar que tais valores detêm natureza indevida. XI – Em cenário de dúvida razoável
acerca da imputação formulada na Denúncia, a solução deve ser pela absolvição por
aplicação da regra de julgamento (in dubio pro reo) decorrente do mencionado princípio da
presunção de inocência. XII – Recurso conhecido e desprovido. Decisão por maioria.” (STM.
AP nº 7000108-77.2024.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
5.12.2024. Publicado em 19.12.2024. (Grifos nossos.)
Nos presentes autos, resta negar provimento ao Apelo do MPM, mantendo as
absolvições dos SO Germano, Arleque e J. Samuel pelos crimes de corrupção a eles
imputados.
2.2 Das Contrarrazões dos réus SO Germano, Arleque e J. Samuel
Em face do exposto, fundamentando a formação da livre convicção pela
manutenção da absolvição dos réus acima nominados, a análise dos argumentos, trazidos em
Contrarrazões Recursais, perde sentido.
2.3 Do Parecer da PGJM
Da mesma forma, os pedidos de condenação dos réus, insertos no douto Parecer
da PGJM, restaram afastados pelos fundamentos anteriormente demonstrados, sendo
despiciendo maior abordagem.
Como adendo, a absolvição da 2º SG Thaíse não foi objeto de recurso do MPM
e transitou em julgado, sendo inócuo reanalisar a sua conduta.
III. CONCLUSÃO
A eventual condenação de réu necessita calcar-se em elementos absolutamente
seguros, que levem à certeza da necessária imposição de reprimenda penal.
Quando não se tem as provas concretas e irrefutáveis, mas mera intuição ou
aparência da existência de crime, a absolvição é a medida mais adequada.
Nesse caso, a máxima de que mais vale um eventual culpado solto do que um
inocente preso deve prevalecer, na tradicional incidência do brocardo jurídico do in dubio pro
reo.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo interposto pelo
MPM, mantendo a Sentença no tocante às absolvições dos Suboficiais GERMANO SOUZA
DE OLIVEIRA, ARLEQUE AMARAL DOS REIS e JOSÉ SAMUEL DE OLIVEIRA das
imputações de corrupção ativa e passiva, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377093v4 e do código CRC 549e78cf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 21/10/2025, às 21:30:41
7000351-93.2021.7.01.0001
40001377093 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR